Tribunal: TJMT
Processo: 1014624-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014624-11.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA MONYQUE GUIDIO VILELLA - CPF: 033.988.831-84 (EMBARGANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao julgar procedente a apelação, inverteu a sucumbência, mas manteve a fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença reformada. A embargante aponta omissão quanto ao critério legal aplicável à fixação da verba honorária, diante da existência de proveito econômico mensurável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo proveito econômico obtido em favor da parte vencedora, é possível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais ou se deve ser aplicado o critério objetivo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

4. Com a procedência da apelação e a condenação da parte ré, houve proveito econômico mensurável, o que afasta o critério equitativo. A jurisprudência orienta que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para corrigir a omissão e determinar a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de proveito econômico mensurável afasta a aplicação do critério equitativo na fixação dos honorários sucumbenciais. 2. Os honorários devem ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no processo 1012517-67.2019.811.0003, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIELA MONYQUE GUIDIO VILELLA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela embargante.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à forma de fixação dos honorários sucumbenciais. Alega que, embora o acórdão tenha dado provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões subsequentes, com inversão do ônus da sucumbência, manteve os parâmetros da sentença de primeiro grau, que havia fixado os honorários de forma equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Afirma que tal fixação configura omissão relevante, pois desconsidera a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo o arbitramento por equidade medida excepcional e subsidiária, aplicável apenas em causas de valor irrisório ou inestimável.

Defende que o caso concreto possui proveito econômico aferível, lastreado no próprio contrato de financiamento objeto da lide, cujo valor é determinado e mensurável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do art. 85 do CPC. Invoca, nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.026 (antigo Tema 1076).

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, determinando-se que a fixação dos honorários observe o disposto no art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC, com base no valor da causa.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a modificação, pugna para que esta Colenda Câmara especifique as razões pelas quais deixou de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.026/STJ, nos termos do art. 1.022, II, e parágrafo único, I, do CPC, a fim de viabilizar o prequestionamento da matéria e o eventual acesso a via especial.

O recurso é tempestivo (id. 318684367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto ao critério correto para a fixação da verba honorária, uma vez que com a inversão do ônus da sucumbência, não há como manter a apreciação equitativa como base de cálculo dos honorários, conforme fixado na sentença reformada, pois o valor do proveito econômico obtido é claramente mensurável.

De fato, constou do dispositivo do acórdão embargado,
in verbis
:

“
Com isso, a sucumbência integral ficará a cargo da apelada, nos termos delineados na sentença.

É como VOTO
”
. (Id. 2316763891
).

Pois bem.

O artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações condenatórias, determinando que seu cálculo deve se dar sobre “
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.
"

Deveras, com o provimento da apelação da autora e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, verifica-se que há uma condenação imposta à parte ré, ora embargada, razão pela qual existe um proveito econômico obtido a ser considerado como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Nessas circunstâncias, não se aplicando o critério do valor da causa, e havendo proveito econômico mensurável em favor da parte vencedora, deve-se adotá-lo como parâmetro para a fixação da verba honorária, em estrita observância ao que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DO PROMOVENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa.
Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo
para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.
3. Embargos de Declaração acolhidos. (TJ-MT 10125176720198110003 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2021) (g. n.)

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de correção do julgado, a fim de que a fixação dos honorários advocatícios seja adequadamente fundamentada.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para, corrigindo a omissão apontada, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam
fixados em 15% sobre o valor do
proveito econômico obtido
,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025